Tribunal: TJES
Processo: 5000164-79.2020.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-79.2020.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIFRANGO AVICULTURA LTDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5026226-47.2023.8.08.0035

RECORRENTE: VIFRANGO AVICULTURA LTDA;

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO DE DÍVIDA. CONTROVÉRSIA QUANTO À DATA DO SOLICITAÇÃO DE PROTESTO. FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA REQUERIDA.
COMPROVADA A SOLICITAÇÃO DE PROTESTO EM DATA ANTERIOR AO EFETIVO PAGAMENTO
. OBRIGAÇÃO DE SOLICITAR BAIXA DE PROTESTO QUE É DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
teve seu CNPJ protestado em cartório mesmo após os débitos referidos já estarem quitados.

Em contestação a Requerida argumenta que a Ré aclara que as negativações reclamadas, relativas as faturas vencidas em 09.01.2020 e 05.03.2020, ocorreram respectivamente em 29.04.2020, ou seja, muito antes da data do pagamento, porquanto a quitação relativa ao débito vencido em janeiro, somente ocorreu 4 meses após o prazo devido (13.05.2020), bem como a quitação relativa ao débito vencido em março, somente ocorreu 2 meses após o prazo devido (14.05.2020), conforme atesta a própria parte autora.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, resolvendo-se o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, VIFRANGO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que realizou a quitação dos débitos no dia 13/05/2020 e 14/05/2020 respectivamente, todavia no dia 23/07/2020 a empresa RECORRENTE realizou consulta ao Cartório de Registros de Protesto de Jaguaré/ES, e tomou conhecimento que havia uma dívida protestada desde o dia 04/06/2020, foram protestadas as faturas do dia 09/01/2020 e 05/03/2020, o pagamento das faturas em atraso ocorreu antes da abertura do protesto.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No caso concreto a controvérsia gira em torno das faturas que venceram em 09/01/2020 e 05/03/2020, e que conforme narrativa Autoral, foram efetivamente pagas em 13/05/2020 e 14/05/2020. Enquanto a Recorrente diz que o protesto foi realizado após o pagamento, a Recorrida afirma que tal foi registrado antes.

O Juízo de Origem entendeu que
“(...) restou incontroverso nos autos que a concessionária requerida enviou a solicitação de protesto dos títulos objeto dos autos em 12/05/2020, data, portanto, anterior ao pagamento das faturas.”

A Parte Autora juntou no Id15068842 uma certidão do cartório apontando que os protestos objetos destes autos foram protestados em 04/06/2020.

Já a Requerida em sua contestação (pág 13) trouxe comprovante de pagamento de emolumentos para baixa de protesto que datam de 20/08/2020 e traz telas do sistema "CRA NACIONAL"
que demonstram que o pedido de protesto foi feito em 12/05/2020, data anterior ao pagamento das faturas.

Prosseguindo, verifico que em petição entabulada no Id15068873, a parte Autora requereu a expedição de ofício ao cartório responsável pelo protesto para que apresentasse as informações relativas à data de solicitação do protesto pela EDP, para apurar a veracidade da tela juntada em contestação, que indica a solicitação de protesto no dia 12/05/2020, data que restou incontroversa.

Em recurso inominado a Recorrente funda seu pedido de reforma da sentença
em uma suposta demora para retirar o protesto
.
Não obstante, o entendimento que prevalece é o de que não há obrigação do credor em providenciar a baixa de protesto. Entende o STJ que no regime próprio da Lei 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. STJ. 2ª Seção. REsp 1.339.436-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/9/2014 (recurso repetitivo) (Info 548).

Logo,
restando comprovado que o pedido de protesto é anterior ao pagamento, entendo que não guarda procedência o pedido Autoral, tendo sido o protesto solicitado em exercício regular de direito.

Não o bastante, nota-se ainda que à época em que o cartório efetivou a solicitação de protesto, a recorrente estava com o nome negativado pela fatura no valor de R$11.146,39, que venceu em 05/03/2020, e a negativação só foi baixada em 17/06/2020 (ID nº 15068857, p. 12), o que também afasta o pedido de indenização por dano moral, conforme a Súmula 385 do STJ.

Por todo o exposto, entendo que a improcedência da ação deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)